Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por ENIRES MENDES CORNELIO, que determinou o processamento do cumprimento de sentença com aplicação do índice IPCA-E, no lugar da TR para correção monetária do débito. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada afronta o entendimento desse tribunal e do supremo Tribunal Federal e não é passível de alteração posterior. Entende que ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo a quo incorreu em erro de julgamento e foi na contramão do princípio da adstrição, por ter violado a coisa julgada e o instituto da preclusão. Sustenta a nulidade da decisão agravada por dar provimento a pleito fora dos limites da lide. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada. No mérito pugna pela reforma ou nulidade da decisão agravada. Sem preparo por isenção legal. É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A conclusão da decisão recorrida (ID 106658410-autos originários) é a seguinte: “(...) Claro está que a definição apriorística dos índices a serem utilizados para a correção monetária da dívida não está protegida pelo manto da coisa julgada e que a adoção de índices diversos aos mencionados no título executivo não se traduz em insegurança jurídica. Ao contrário, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que a correção monetária deve ocorrer com o fim de satisfazer o objetivo a que se propõe, qual seja, preservar o patrimônio do credor em face do fenômeno inflacionário, sendo cabível, no caso concreto, a relativização da coisa julgada neste ponto, a dispensar ação rescisória, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública.” Nessa análise inicial, destaco que a correção monetária por ser matéria de ordem pública, pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, de ofício, conforme determina o artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil. Ausente à primeira vista a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.